Tribunal: TJMT
Processo: 1006467-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006467-24.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EMAL EMPRESA DE MINERACAO ARIPUANA LTDA - CNPJ: 44.026.037/0001-64 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DOS SANTOS BARRETO - CPF: 006.979.131-71 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens do executado. A embargante alega omissão no julgado quanto a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento do arresto cautelar em face do Embargado, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por Emal Empresa de Mineração Aripuanã Ltda., em face do v. acórdão proferido no recurso de agravo de instrumento apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformada, a embargante sustenta a ocorrência de omissão no v. acórdão quanto à demonstração dos requisitos necessários para o deferimento do arresto cautelar pleiteado em face do Embargado, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

Firme nesses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos, para conceder a medida cautelar de arresto antecipado, a fim de que sejam penhorados ativos financeiros nas contas do embargado, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores da tutela antecipada de urgência, qual seja, a probabilidade do direito, demonstração do perigo de dano e do risco ao resultado útil do processo, estando garantido os direitos da exequente e eficácia a execução.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Apesar de a embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão está configurada no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no recurso de Agravo de Instrumento foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando, assim, a interposição do presente recurso.

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação. Inicialmente, mister se faz constar, que ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Visto isso, é sabido que a tutela de urgência trata de medida que defere ab initio o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação, e por isso deve ser analisada com cautela e ser consubstanciada na probabilidade do direito.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo, considerando ainda o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Assim, a probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É cediço que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela antecipada não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa.

No entanto, para fins de exame da tutela de urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu, compulsando os autos, observo que a decisão recorrida não merece reforma, posto que não há qualquer comprovação de que o executado esteja se desfazendo de patrimônio com intenção de fraudar credores, cabendo oportunizar ao mesmo o pagamento voluntário da obrigação no prazo legalmente estabelecido de 03 (três) dias.

Ademais, é certo que a obrigação venceu há quase 01 (um) ano, não vislumbrando o alegado perigo da demora.

Assim, na espécie, o Juízo monocrático bem observou a ausência dos requisitos necessários para a concessão da tutela, haja vista a necessidade de se oportunizar o contraditório.

À vista disso, o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo não estão presentes na espécie, tendo em vista que, consoante bem anotado pela condutora do feito “para a concessão da medida de arresto em execução faz-se necessária, além da demonstração dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, a comprovação de que o devedor está se furtando ao pagamento da obrigação.

In casu, não há qualquer comprovação de que o executado esteja se desfazendo de patrimônio com intenção de fraudar credores, cabendo oportunizar ao mesmo o pagamento voluntário da obrigação no prazo legalmente estabelecido de 03 (três) dias.” (id. 183127178 - Pág. 2), não vislumbrando o alegado perigo da demora neste momento. Além disso, ressalto que o direito ainda pode vir a ser assegurado após o contraditório e a instrução probatória.

(...)

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão não merece reforma, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO.”
(id.
297598379)
.

À vista disso, em que pese às alegações da embargante, verifica-se que não há qualquer vício a ser sanado pela via integrativa, mas tão somente seu inconformismo com o resultado do julgado.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Quanto ao
prequestionamento
, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 31 de julho de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025